Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-34.2018.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002835-34.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jerson Martins dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEITON ALVES FERREIRA - CPF: 023.062.071-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JERSON MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, TORNANDO PREJUDICADO
IN TOTUM
O APELO DE
GLEITON ALVES FERREIRA
E PARCIALMENTE PREJUDICADO O APELO DE
JERSON MARTINS DOS SANTOS.
QUANTO AO REMANESCENTE, PROVEU O RECURSO
DO RÉU
JERSON MARTINS DOS SANTOS
E, DE OFÍCIO, EXTINGUIU-LHE A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, HAJA VISTA A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E O SEGUNDO PELO COMETIMENTO DOS DELITOS DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO
– EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR, NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES
–
2.

MÉRITO
– 2.1. PRETENSA
READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

DO FURTO QUALIFICADO
– CABIMENTO – APLICAÇÃO DO REDUTOR IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA
–
2.2.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
A FIM DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE TAMBÉM QUANTO AO DELITO DE FURTO – PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS REMANESCENTES –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA DE OFÍCIO, TORNANDO PREJUDICADO O APELO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PREJUDICADA A IRRESIGNAÇÃO DO OUTRO. APELO REMANESCENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, TORNANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.

1.

No que se refere ao crime de receptação atribuído ao primeiro recorrente e no tocante ao crime de corrupção de menor imputado ao segundo apelante, atua-se
de ofício, a fim de reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em razão do extenso lapso temporal transcorrido desde a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, com consequente extinção da punibilidade dos agentes. Via de consequência, fica prejudicado o primeiro recurso interposto e parcialmente prejudicado o segundo,
ante a perda superveniente do interesse recursal.

2.

Uma vez reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e d
iante da inexistência de parâmetro preestabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, cabível a aplicação do critério norteador, relacionado à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes do STJ.

3.

A readequação da reprimenda imposta ao segundo recorrente enseja o reconhecimento d
a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em razão do extenso lapso temporal transcorrido desde a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, com consequente extinção da punibilidade do agente. Tal atuação prejudica a análise dos demais pedidos formulados, consistentes na exclusão das qualificadoras do crime de furto e na incidência do concurso formal próprio entre os delitos cometidos.

R E L A T Ó R I O

AP
ELANTE(S):

GLEITON ALVES FERREIRA

JERSON MARTINS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
GLEITON ALVES FERREIRA
e
JERSON MARTINS DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID
176696703 - págs. 33 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal
n.º
2835-34.2018.811.0038
, mantida incólume após o julgamento de embargos de declaração (ID
176696704
), na qual
GLEITON ALVES FERREIRA
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto
no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, enquanto
JERSON MARTINS DOS SANTOS
foi
condenado
à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal
c/c
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso formal
impróprio
.

GLEITON ALVES FERREIRA
, por meio das
razões recursais vistas no ID
176696703 - págs. 52/55,
almeja a
absolvição
do crime de receptação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o viés de que desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido em seu imóvel.

De outro lado, o corréu
JERSON MARTINS DOS SANTOS
, por meio das razões recursais encartadas no ID
176696703 - págs. 56/62, requer
a exclusão das qualificadoras do crime de furto
, referentes ao rompimento de obstáculo e à escalada
, por violação ao art. 158 do CPP, porquanto não se elaborou o exame pericial, bem como porque não ressaiu comprovado o esforço incomum do agente para transpor a barreira de proteção do imóvel. Cumulativamente, postula
a redução ideal de 1/6 (um sexto)
em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea e o
reconhecimento do concurso formal próprio
entre os delitos que lhe foram atribuídos.

Nas contrarrazões vistas no ID
176696713 e no ID 176696715,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos interpostos pelos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
200966669
, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto por
GLEITON ALVES FERREIRA
e pelo
parcial provimento
do apelo manejado por
JERSON MARTINS DOS SANTOS
,

“para tão somente aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no redutor intermediário da dosimetria da pena aplicada”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
EX OFFICIO
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada prescrição intercorrente ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no § 1.º do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.º 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, denota-se que o Estado perdeu o direito punitivo
no tocante ao crime de receptação
realizado pelo recorrente
GLEITON ALVES FERREIRA
, bem como
em relação ao crime de corrupção de menor
praticado pelo apelante
JERSON MARTINS DOS SANTOS.

Com efeito, o recorrente
GLEITON ALVES FERREIRA
foi
condenado
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, enquanto
JERSON MARTINS DOS SANTOS
ressaiu
condenado
à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão,
subsistindo, atualmente, o trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual
o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra contida no do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável ao réu
GLEITON
é o de 04 (quatro) anos, enquanto que, à luz do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para o réu
JERSON
é o de 03 (três) anos; a serem computados na modalidade superveniente.

In casu
, a sentença foi
publicada
em 10/06/2019 (ID
176696703 - Pág. 33) e, desde então,
não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional, sendo registrada pelo
Parquet,
aliás, a demora no envio dos autos para apresentação das contrarrazões recursais, ocorrido 04 (quatro) anos depois da interposição dos apelos defensivos (ID
176696709).

Assim, entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático (
10/06/2019
) e os dias atuais (abril de 2024),
transcorreu interregno superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
pronuncia-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo no art. 107, IV, c/c art. 109, incisos V e VI, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
dos recorrentes
GLEITON ALVES FERREIRA
e
JERSON MARTINS DOS SANTOS
no que tange aos
crimes de
receptação
e de
corrupção de menor
, respectivamente.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a
apelação interposta por
GLEITON ALVES FERREIRA
, por superveniente perda do interesse recursal, notadamente porque os efeitos da extinção da punibilidade se assemelham àqueles derivados de eventual absolvição.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos mencionados anteriormente, remanesce para apreciação apenas o recurso interposto por
JERSON MARTINS DOS SANTOS
, que
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo no que se refere à pretensão remanescente dedicada ao crime de furto triplamente qualificado e seus consectários.

Nesse contexto, verte dos autos que
JERSON MARTINS DOS SANTOS
foi
denunciado
(ID
176696702 - Pág. 9
e ss.) e
condenado
(ID
176696703 - Pág. 33 e ss.
) pela prática do
crime de furto triplamente qualificado
, pois, no dia
05 de setembro de 2018
, por volta das 02h [durante o repouso noturno], nas dependências da ‘Escola Padre José de Anchieta’, situada na região central da Comarca de Araputanga/MT, em
concurso de pessoas
, mediante
escalada
e com
rompimento de obstáculo
,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em
01 (um) notebook, cor preta, marca LG; e 01 (uma) televisão, marca Panasonic, 32 polegadas, pertencentes à unidade escolar
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e o adolescente
Guilherme Soares da Silva
pularam o muro da escola, de significativa altura, acessaram o pátio e arrombaram a janela da sala da direção, de onde subtraíram os objetos mencionados.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de readequação da pena intermediária:

No tocante à temática, a defesa requer a retificação da pena intermediária, a fim de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea resulte no decréscimo ideal de 1/6 (um sexto) da pena.

O pedido
merece
ser acolhido, em
consonância
com o parecer ministerial.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do
STF
, RHC 127382, Relator:

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade judicial, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, ao reduzir a pena em 02 (dois) meses em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, o
magistrado singular
deixou de aventar qualquer fundamentação
que fosse para justificar tal providência
, impondo-se, portanto, a retificação.

Assim sendo, atribuo à circunstância atenuante a fração redutora de 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção intermediária do delito de furto triplamente qualificado em
02 (dois) anos de reclusão
, diante da impossibilidade de reduzi-la aquém do patamar mínimo legal.

Isto porque, o enunciado n.º 231 da Súmula do eg. STJ, com cujo entendimento me filio, preceitua que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, inclusive
sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da CF, pois tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e
não compõem o tipo penal
.

A propósito, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a reprimenda ressai reajustada para o valor de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

2.

Atuação
ex officio
:

Diante da alteração realizada na reprimenda do recorrente
JERSON
,

denota-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Com efeito, impôs-se ao recorrente a pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, observando os parâmetros sugeridos no parecer ministerial, o que viabiliza a contagem
do
prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

De acordo com a regra contida no do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é o de
04 (quatro) anos
, a ser contado a partir da publicação da r. sentença.

In casu
, a sentença foi publicada em
10/06/2019
(ID
176696703 - Pág. 33) e, desde então,
não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional, sendo registrada pelo
Parquet
a demora no envio dos autos para apresentação das contrarrazões recursais, ocorrido 04 (quatro) anos depois da interposição dos apelos defensivos (ID
176696709).

Assim, entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático (
10/06/2019
) e os dias atuais (abril de 2024),
transcorreu interregno de tempo superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
pronuncia-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo no art. 107, IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
JERSON MARTINS DOS SANTOS
no que se refere ao crime de furto triplamente qualificado,
prejudicando

a análise dos pedidos relacionados à exclusão das qualificadoras e incidência do concurso formal entre os delitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em sede de prejudicial de mérito arguida
ex officio
,
p
ronuncia-se
a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estat
al para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, incisos V e VI, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
dos recorrentes
GLEITON ALVES FERREIRA
e
JERSON MARTINS DOS SANTOS
no que se refere aos
crimes de
receptação
e de
corrupção de menor
, respectivamente.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
in totum

o recurso de apelação criminal interposto por
GLEITON ALVES FERREIRA
,
e parcialmente prejudicado
o apelo manejado pelo corréu
JERSON MARTINS DOS SANTOS
,

ante a perda superveniente do interesse recursal.

N’outro viés,

quanto à pretensão remanescente dedicada ao crime de furto qualificado, conheço do
apelo interposto por
JERSON MARTINS DOS SANTOS
e

DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reajustar-lhe a pena intermediária nos moldes vindicados, resultando na reprimenda final de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Ex officio
, pronuncia-se a
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
para, com supedâneo
no art. 107, IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE

do recorrente também no tocante ao crime de
furto qualificado
, a tornar prejudicados os pedidos relacionados à exclusão das qualificadoras e ao reconhecimento do concurso formal próprio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024